Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-21.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800201-21.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA,

SUSCITADO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM CLÍNICA PRIVADA CONVENIADA AO SUS. INEXISTÊNCIA DE ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por particular contra duas clínicas privadas conveniadas ao SUS, em razão de alegada perda de visão decorrente de erro médico durante procedimento cirúrgico. O juízo de Parauapebas declinou da competência por entender tratar-se de matéria afeta à Fazenda Pública, ao passo que o juízo da Fazenda Pública suscitou o conflito, alegando ausência de competência funcional, uma vez que a demanda não envolve ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação indenizatória decorrente de suposto erro médico praticado por clínica privada conveniada ao SUS, quando não há ente público no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência das Varas da Fazenda Pública é fixada em razão da presença da Fazenda Pública estadual ou municipal no polo da demanda, nos termos do art. 111, I, do Código Judiciário do Estado do Pará e da Resolução nº 14/2017 do TJPA, o que não ocorre no caso concreto.

4.

A demanda possui natureza indenizatória fundada em suposta falha na prestação de serviço médico por clínicas privadas, não envolvendo políticas públicas de saúde ou litisconsórcio com o ente estatal, o que atrai a competência do juízo cível comum.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor mesmo quando os serviços médicos são prestados gratuitamente ou mediante remuneração indireta pelo SUS, por se tratar de relação de consumo entre o paciente e a instituição privada (AgInt no REsp 1.347.473/SP; REsp 774.963/RJ).

6.

A ausência de interesse público primário e de ente público no polo passivo afasta a competência da Vara da Fazenda Pública, tratando-se de lide de natureza privada, sujeita à competência do foro do domicílio da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

Tese de julgamento
:

1.

A competência das Varas da Fazenda Pública exige a presença de ente público estadual ou municipal no polo da demanda.

2.

A ação indenizatória por erro médico ajuizada contra clínica privada conveniada ao SUS, sem a participação de ente público, possui natureza privada e deve ser processada pelo juízo cível comum.

3.

A prestação de serviço de saúde por clínica conveniada ao SUS, ainda que gratuita para o paciente, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 955, parágrafo único, I, e 957; Código Judiciário do Estado do Pará, art. 111, I; Resolução TJPA nº 14/2017, art. 1º; CF/1988, art. 175; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.347.473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 10.12.2018; STJ, REsp 774.963/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma; STJ, REsp 1.986.166, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022; STJ, CC 150.050/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 03.05.2017; TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0807422-60.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 26.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e
para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da

1ª Vara da Fazenda Pública de Belém
contra o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
(processo n.º
0017383-45.2016.8.14.0040
) ajuizada por THAIRONNE REIS ADAMI em face da ASSOCIAÇÃO PRO-TRAUMA-APT e da CLÍNICA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA LTDA.

Relata a autora, na ação principal que deu
entrada na clínica requerida, proveniente do SUS, com transtornos de discos lombares e de outros discos invertebrais – hérnia na região da coluna
, realizando
procedimento cirúrgico em 03/12/2013, contudo, em decorrência, da anestesia, houve sequela

de perda de visão do olho direito. Requereu a responsabilização civil das clínicas, em razão de erro médico.

A parte requerida apresentou contestação e, em preliminar, suscitou incompetência do Juízo da Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, tendo por intermédio de contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS), em que não houve qualquer pagamento pelo tratamento realizado, o que afastaria a relação de consumo.

O Juízo declinou da competência para processar e julgar o feito, com fundamento em relação à prestação de serviço público por instituição hospitalar conveniada ao Sistema único de Saúde – SUS não resta configurada a relação de consumo, mas sim relação de natureza administrativa, em virtude de ser prestador de serviço público e, por fim, determinando a redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital (ID n. 24205650 - Pág. 1).

Ato contínuo, os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da comarca de Belém, que suscitou o Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de ausência de competência funcional, de natureza absoluta, não sendo competente para o julgamento de causas que envolvam exclusivamente particulares.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela competência do Juízo suscitante – 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Conflito Negativo de Competência, passando a apreciá-lo.

Cinge-se o presente conflito na verificação do juízo competente para processar e julgar a
Ação de Indenização por Danos Morais,
decorrente da prestação de serviço médico, em hospital conveniado pelo SUS.

No presente caso, verifica-se que o atendimento questionado foi prestado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), contudo, ressalto que não há a participação direta de ente público no polo passivo da demanda, tendo em vista que as partes demandadas são entes privados, e que a matéria discutida se insere no âmbito da responsabilidade civil entre particulares.

Com efeito, não há nos autos indícios de que a matéria envolva diretamente a Fazenda Pública ou interesse público primário, circunstância que adentraria na competência das Varas da Fazenda Pública.

Nesse sentido, o Código Judiciário do Estado do Pará estatui que a competência das Varas Fazendárias é fixada em razão da pessoa, critério absoluto de repartição de competências, conforme art. 111, inciso I:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

Como se vê, a redação normativa foi específica em eleger tão somente duas esferas federativas para despertar a competência ratione personae: a estadual e municipal, de modo que inexistindo qualquer dos entes, seja em âmbito da administração direta ou indireta, não é justificada a competência fazendária.

A Resolução nº 14/2017 do TJE/PA também é unívoca em esmiuçar a competência das Varas Fazendárias da Capital:

Art. 1° Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo único. A competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes.

Percebe-se, portanto, que o processamento de ação tal qual a demanda originária não provoca a competência desta Vara Fazendária, pois sua amplitude se restringe à administração pública do Município de Belém e do Estado do Pará.

Nesse passo, forçoso concluir que a relação jurídica estabelecida, na hipótese, não diz respeito ao domínio do Direito Administrativo, amoldando-se a discussão mais propriamente ao âmbito do Direito do Consumidor, pois versa sobre a responsabilidade das clínicas médicas, contendo, desse modo, o litígio, natureza jurídica privada.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar ações indenizatórias movidas contra entidades privadas conveniadas ao SUS, quando não há discussão sobre políticas públicas de saúde ou litisconsórcio com o ente estatal, permanece na Justiça Comum, afastando-se a competência da Fazenda Pública.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 609.332/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. Outrossim, não há falar em violação do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois, "para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004).

3. Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

4. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada.

5.
Consequentemente, a regra de competência inserta no inciso I do artigo 101 do CDC deve incidir na espécie, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.347.473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 10/12/2018)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSOS ESPECIAIS. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PRIMEIRO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 418 DO STJ. SEGUNDO RECURSO. CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 284 DO STF. SÚMULA 387 DO STJ.
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELOS ATOS DE SUA EQUIPE MÉDICA.

(...)

4. A natureza da responsabilidade das instituições hospitalares por erros médicos deve ser examinada à luz da natureza do vínculo existente entre as referidas instituições e os profissionais a que se imputa o ato danoso.

5.
Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição. A circunstância de os serviços médicos terem sido prestados gratuitamente, ou remunerados pelo SUS, não isenta o profissional e a instituição da responsabilidade civil por erro médico
.

6. Recurso especial de Luiz Fernando Pinho do Amaral e outro não conhecido e recurso especial de Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro não provido.

(REsp 774.963/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA Na mesma linha, a decisão declinatória da competência: REsp n. 1.986.166, Ministro Herman Benjamin, DJe de 25.04.2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA E A QUARTA TURMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. QUESTÃO INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE PESSOA DE DIREITO PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA QUARTA TURMA, INTEGRANTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ (DIREITO PRIVADO).
CONFLITO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso de debate relativo à competência, o art. 9º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como critério geral a "natureza da relação jurídica litigiosa" (CC 138.405/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 17/8/2016, DJe 10/10/2016).

2. Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta pela mãe de uma adolescente, que, em viagem de mudança para casa do pai em outro município, a qual realizava sozinha, como autorizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, desceu do ônibus e ficou desaparecida por alguns dias.

3. A ação foi proposta tão somente em face de Auto Viação 1001 Ltda., pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público de transporte concedido e fiscalizado por agência reguladora.

4. No entanto, não se verifica nenhum pedido ou causa de pedir referente ao contrato de concessão de serviço público ou à norma legal ou regulamentar da concessão. Além disso, não há ente público ou agência reguladora no polo passivo da demanda.

5.
Conflito
conhecido e provido para declarar competente a Segunda Seção (Quarta Turma) do STJ. (STJ, Corte Especial, CC n° 150.050 – DF (2016/0312780-9), Ministro Og Fernandes, julgado em 03/05/2017).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido:

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMANDA ORIGINÁRIA AJUIZADA POR SEGURADORA. CAUSA DE PEDIR VENTILADA NA PEÇA VESTIBULAR QUE DEFENDE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARÁTER PRIVADO DA CONTROVÉRSIA. LITÍGIO ENVOLVENDO INTERESSE DE PARTICULARES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUESTÃO ABRANGENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE PESSOA DE DIREITO PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MATÉRIA QUE SOB O ÂNGULO DA DOUTRINA DEFINE-SE COMO DE DIREITO PRIVADO. INCIDENTE RESOLVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR COM ATRIBUIÇÃO NO ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 31-A, § 1°, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0807422-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/10/2022)

Dessa forma, ainda que o serviço tenha sido prestado no âmbito do SUS, a ausência de um ente público no polo passivo da demanda e a natureza estritamente indenizatória da lide indicam que a competência deve ser fixada no Juízo Cível, sendo competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, foro do domicílio da autora.

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, XXXIV, línea “c” do Regimento Interno deste Tribunal e art. 955, p. único, I, art. 957 do CPC, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente o
Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 27/08/2025